Tribunal: TJDFT
Processo: 0702189-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702189-72.2023.8.07.0020 RECORRENTES: MARCELO HENRIQUE MENDES QUEIROZ, ANDRÉA ABREU DA COSTA QUEIROZ RECORRIDA: FABIOLA COSTA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DO COMPRADOR INADIMPLENTE. SINAL. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. O sinal pago em contrato de compra e venda pode ser de arras confirmatórias ou penitenciais. 2. As arras confirmatórias implicam princípio de pagamento do contrato e não podem ser retidas em razão do inadimplemento. 3. As arras penitenciais têm como objeto a prefixação de perdas e danos em razão do descumprimento do contrato e somente serão assim consideradas quando essa informação estiver expressa no contrato. 4. Não havendo cláusula específica no contrato indicando que o valor do sinal configuraria arras penitenciais, bem como que o inadimplemento geraria a perda do valor pago a título de sinal, o desfazimento do contrato, ainda que motivado pelo comprador, gera ao vendedor a obrigação de restituição do valor do sinal. 5. Apelação conhecida e provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 418 do Código de Processo Civil, sustentando que, na hipótese de inadimplemento, as arras funcionam como uma espécie de cláusula penal compensatória, representando o valor previamente estimado pelas partes para indenizar a parte não culpada pela inexecução do contrato. Logo, é devida a sua retenção no caso de inadimplemento do comprador. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 418 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que “Não havendo cláusula específica no contrato indicando que o valor do sinal configuraria arras penitenciais, bem como que o inadimplemento geraria a perda do valor pago a título de sinal, o desfazimento do contrato, ainda que motivado pelo comprador, gera ao vendedor a obrigação de restituição do valor do sinal” (ementa). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: "As arras confirmatórias não se confundem com a prefixação de perdas e danos, tal como ocorre com o instituto das arras penitenciais, visto que servem como garantia do negócio e possuem característica de início de pagamento, razão pela qual não podem ser objeto de retenção na resolução contratual por inadimplemento do comprador" (AgInt no REsp n. 1.893.412/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 11/12/2020)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.110.844/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Desse modo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.587.235/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003